Tribunal: TCU
Processo: 036.834/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.834/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Julia Batista de Paula Nascimento (XXX.404.507-XX); Lucinda Moncao Silva (XXX.365.913-XX); Maria Jose Correia de Farias (XXX.464.104-XX); Maria do Socorro Teixeira Cavalcante (XXX.061.934-XX); Regina dos Santos Caldas Marra (XXX.439.487-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.